Tribunal: STF
Processo: RE 610220
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-29
Data de publicação: 2010-04-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PENSÃO PARA FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI ESTADUAL 7.672/82 DO RIO GRANDE DO SUL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.